Tribunal: TJDFT
Processo: 0741922-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741922-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ LACERDA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A agravante relata que a última pesquisa ocorreu em 17.5.2023 e que o extenso lapso temporal desde então é suficiente para que seja determinada a sua renovação. Menciona que a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período de trinta (30) dias permite que os ativos financeiros do executado sejam rastreados pelo período de um mês. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de busca de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), bem como do Renajud, Infojud e Eri-DF. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da medida. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A jurisprudência admite a renovação de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. A renovação da diligência, em uma análise perfunctória, não se afigura razoável, porquanto a agravante não comprovou modificação da situação econômica do agravado. O mero decurso de tempo, simplesmente, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas. Não se verifica risco de perecimento do direito vindicado no caso de eventual deferimento do requerimento em referência quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual não há que falar em efeito suspensivo. Ademais, o requerimento de tutela recursal constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, razão pela qual o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada